Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-33.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001247-33.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA - CPF: 110.746.068-92 (APELANTE), STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), NATALIA CAROLINA RODRIGUES - CPF: 405.695.598-04 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), PAULO GIANNETTA - CPF: 090.852.648-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE 50% DA ÁREA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE AFETAÇÃO DA PROPRIEDADE DA CÔNJUGE MEEIRA – INOCORRÊNCIA – FRAÇÃO IDEAL RESPEITADA – DESMEMBRAMENTO DA ÁREA E VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL – EXEGESE DO ART. 1.013, § 1o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados.
Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016). 2. Nos moldes do que estabelece o art. 1.013, §1o, do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001247-33.2018.8.11.0051- CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Número Único: 1001247-33.2018.8.11.0051), ajuizada pela apelante contra VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reconhecer o direito da embargante/apelante à metade do bem penhorado (imóvel rural matriculado sob o no 2122, no 1o SRI da Comarca de Campo Verde/MT), ou sobre a metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução (cf. ID 50922531 - Pág. 1/7).

A apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer a validade da penhora, pois, não sendo ela, terceira/embargante, parte devedora no processo principal que deu origem à constrição (ação de execução 397 - 30.2017.811.0051 - código 118317), o ato não poderia subsistir, questão, inclusive, já reconhecida pelo embargado/apelado e também pelo MM. Juiz condutor do feito, não havendo razão, portanto, para que seja mantida a penhora sobre a totalidade do imóvel.

Sustenta que o art. 843 do CPC não deve ser aplicado ao caso, já que o imóvel penhorado está situado na zona rural e possui extensão razoável (284 hectares), não apresentando qualquer peculiaridade que impossibilite seu fracionamento, devendo, assim, ser determinado o desmembramento de (sua) parte do imóvel por meio de georreferenciamento.

Insurge-se contra a avaliação do imóvel, dizendo que, “
como proprietária de parte do imóvel, é inadmissível aceitar o valor fixado pelo oficial de justiça, qual seja: R$ 5.351.930,00, ao passo que a perícia produzida pelo executado no ano de 2018, teria encontrado o valor de R$ 6.991.664,80. Tem-se no mínimo uma diferença de R$ 5 mil reais por hectare, o que ao final soma o montante de R$ 1.421.742,00”
(cf. ID 50922533 - Pág. 14).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja excluída a penhora que incidiu sobre 50% do imóvel, bem como para o imóvel, reconhecido como divisível nos termos da lei, não se sujeito à regra do art. 843 do CPC, e, por fim, para que o valor do imóvel seja aquele apontado pelo executado/cônjuge nos autos da ação de execução, qual seja, de R$ 6.991.664,80.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID
50922539 - Pág. 2/22, o apelado refuta pontualmente os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Valdir Ariones Pimpinati Junior ajuizou
a ação de execução n.o 397-30.2017.811.0051 – Código 118317
contra o esposo da apelante, Paulo
Gianetta, e na fase própria foi penhorado o imóvel rural matriculado sob o no 2122, no 1o SRI da Comarca de Campo Verde/MT; na sequência, a apelante ajuizou a presente ação de embargos de terceiro, pretendendo livrar o imóvel da penhora ao argumento de que a constrição recaiu sobre bem de família, e, subsidiariamente, fundada na tese de que a medida afetou sua meação.

O MM juiz julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para reconhecer o direito da embargante/apelante à metade do bem penhorado, ou sobre a metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução, sob os seguintes fundamentos:

(...).

À partida, afirma-se a legitimidade da Embargante ao manejo dos presentes embargos de terceiro, quer para a proteção, ainda que teórica, de bem supostamente afetado por regra de impenhorabilidade, quer para a defesa de sua meação. Isso porque, tendo inquestionado direito à metade do imóvel, abre-se, naturalmente, a via dos embargos de terceiro à Embargante para a defesa de direito próprio seu, exatamente como autoriza o art. 674 do Novo Código de Processo Civil.

De igual forma, na condição de componente do grupo familiar ao qual se garante a proteção da Lei 8.009/90, cabe ação à Embargante para a defesa da habitação familiar.

Não se trata, nessa última hipótese, de defesa de direito decorrente da propriedade, mas de salvaguarda ao interesse de proteção da moradia.

Nesse sentido:

“A legitimidade ativa, na hipótese, não decorre da titularidade (ou da cotitularidade) dos direitos sobre o bem, mas sim da condição de possuir (ou copossuidor) que o familiar detenha e do interesse de salvaguardar a habitação da família diante da omissão ou da ausência do titular do bem” (REsp 971.926/SP, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Corroborada a autonomia que tem a Embargante ao manejo destes embargos, quer para defesa de seu direito de propriedade, quer para a proteção da habitação familiar, passa-se à análise da pretensão, mais precisamente para identificar, da natureza do imóvel e da utilização que lhe foi dada, a subsunção do bem a quaisquer das causas de impenhorabilidade.

No ponto,
não se acolhe o argumento segundo o qual o imóvel, por suas características, haveria de ser qualificado como “pequena propriedade rural”, tal como previsto no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, para assim merecer da proteção vinda da impenhorabilidade respectiva
.

Do que se tira do aludido dispositivo constitucional, tem-se como pequena propriedade rural, merecedora de causa explícita de impenhorabilidade, aquele imóvel que, por suas características, notadamente sua dimensão, seja trabalhado pela família. Veja:

“
Art. 5o. (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Como não poderia deixar de ser, repetiram-se os requisitos no art. 833, VIII, do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”

A literalidade da norma constitucional, expressa ao reservar a proteção à “pequena” propriedade rural, e que ainda seja “trabalhada pela família”, facilitou o entendimento doutrinário.

Singelamente, conclui Caio Terceiro Neto Parente Miranda:

“Tratando-se de proteção da pequena propriedade rural, incumbe ao executado comprovar que a área é qualificada como pequena, nos termos legais; e ao exequente demonstrar que não há exploração familiar da terra” (Lei de Impenhorabilidade do Bem de Família Comentada pela Jurisprudência do STF e STJ, livro digital, posição 455).

Dada a remissão direta feita pelo texto constitucional, entregou-se à lei ordinária o encargo de definir o conceito do que haveria de ser a pequena propriedade rural. Na forma da Lei 8.629/93, assim se qualifica o imóvel rústico de até quatro módulos fiscais. Entretanto, é incontroverso que o bem penhorado nos autos apensos não se limita àquela dimensão definida pela lei.

Diferentemente, ultrapassa em aproximadamente quarenta hectares o teto legal. Aliás, o critério utilizado pelo legislador, de definição de área do imóvel para a incidência da proteção, coerente àquela previsão do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, refere-se ao todo, e não à parte efetivamente explorada pelo rurícola.

Ao contrário do afirmado pela Embargante, em nenhuma está que, para a conceituação do instituto da pequena propriedade rural, considera-se apenas a área sobre a qual incida alguma forma de aproveitamento econômico
. Consequentemente, o que se tem é que o imóvel, por sua notória dimensão, não pode ser considerado como “pequena propriedade rural”, de maneira que não se inclui entre os protegidos pela limitação constitucional à impenhorabilidade. E não é só. Quis a Constituição Federal que apenas a propriedade rural que fosse trabalhada pela família é que gozasse da aludida regra de impenhorabilidade.

De novo, faltam à Embargante os requisitos necessários à proteção. Do que se infere dos autos, nem o Devedor principal, nem a própria Embargante residem no imóvel rural em questão
. Não o exploram diretamente,
porque têm residência nesta área urbana e porque, restou incontroverso, a Embargante atua na área da educação
. A exploração, pelo que se nota, vem da renda, e não da exploração direta.

O que se tem, então, é que, a ser considerada a finalidade da norma constitucional, não se inclui a Embargante entre os protegidos. Para além da salvaguarda do direito à habitação familiar daqueles que têm no imóvel sua moradia, protege-se a pequena propriedade rural também para o fortalecimento da agricultura familiar, responsável, como se sabe, por parte importante da produção de alimentos.

A Embargante não tem, com sua família, residência no imóvel rural, de maneira que a expropriação que se pleiteou nos autos apensos não haveria de afetar tão elevado direito
. Nem tem, nesse mesmo imóvel, a atividade rural que responda por seu sustento, já que, como se viu, tem profissão de natureza urbana, de forma que não se atende ao fim social a que se presta também a impenhorabilidade. Assim,
por não se qualificar o imóvel rural como pequena propriedade rural, e por não ter nele sua residência nem sua ferramenta para o exercício de atividade rural, é de ser negada a proteção prevista pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal
.

Valendo-se, uma vez mais, das circunstâncias colhidas durante a fase instrutória destes embargos, não se nota a subsunção do caso à mencionada regra de impenhorabilidade descrita na Lei 8.009/90. Como se nota da referida norma, admite-se a restrição “à sede de moradia, com os respectivos bens imóveis”.

Entretanto, como se disse, a família da Embargante não tem residência no prédio rústico; diferentemente, tem residência na área urbana do Município. Assim, se a habitação no imóvel rural é requisito legalmente estabelecido para a invocação da regra de impenhorabilidade, dúvida não há de que a restrição não favorece a Embargante, que, como dito, tem domicílio na zona urbana de Campo Verde.

No ponto, afasta-se a alegação da Embargante, no sentido de que a renda do imóvel rural serviria para o custeio do imóvel urbano em que habita a família, de maneira que, extensivamente, aproveitar-se-ia da hipótese do art. 1o da Lei 8.009/90, e não propriamente da regra específica feita às pequenas propriedades rurais.

É verdade que, em relação aos imóveis urbanos, eventual renda que deles se tire para o custeio de outra unidade, essa sim reservada à habitação familiar, serve à configuração da regra geral de impenhorabilidade de bem de família. Por todos, serve o acórdão proferido no REsp 855.543/DF.

Entretanto, como dito pelo Embargado, não se mostra razoável que se estenda tal flexibilização aos imóveis rurais, notadamente aqueles que, por sua dimensão, não se configurem como pequena propriedade rural. Isso porque, nos casos dos imóveis urbanos, em sendo identificada a locação, comercial ou residencial, do único prédio da família, e, ainda, sendo comprovada a celebração de contrato de aluguel justamente para a acomodação da unidade familiar, presume-se a mesma indispensabilidade do bem ao direito de habitação. Nesse caso, o aluguel, presumivelmente revertido ao custeio da moradia familiar, goza de igual importância ao direito de habitação.

A toda a evidência, a presunção jurisprudencial que, corretamente, equiparou o uso direto e o indireto do único imóvel urbano familiar, não serve aos imóveis rurais. É que, como se sabe, os imóveis rurais, por suas inerentes características, possuem preço consideravelmente superior aos urbanos, de maneira que a renda daqueles em muito supera o aluguel destes.

Já se afirmou na decisão inicial, aliás, a evidente desproporção entre o preço do bem (dito pelo Devedor, na execução apensa, de mais de seis milhões de reais) e o baixíssimo valor da renda auferida, estipulada em apenas um saco de soja por hectare, em nítido descompasso àquilo que comumente se estipula nesta rica região de Campo Verde.

Na oportunidade, e na hipótese menos agressiva,
presumiu-se a divergência como decorrência de mera liberalidade feita pelo Devedor e pela Embargante ao Arrendatário, filho de ambos. Nada há contra a liberalidade, se é que ela já existiu. O imóvel rural, sendo bem disponível, pode ser doado, cedido, arrendado ou de qualquer forma utilizado nos termos que pretenderem os proprietários
.

Entretanto, o que se discorda é que tal liberalidade sirva como forma de prejudicar direitos de terceiros. Em outras palavras, a renúncia evidentemente feita pela Embargante e o Devedor principal a uma renda compatível ao preço do imóvel não pode ser oposta aos credores, especialmente a considerar as razões destes embargos, em muito escoradas numa alegada equiparação entre o valor da renda e o do aluguel.

(...).
A ser acolhida a tese da Embargante,

todo e qualquer imóvel rural, por mais valoroso que fosse, poderia se beneficiar de uma indevida restrição contra a penhora. Bastaria que fosse entregue em arrendamento, para que, então, a renda gozasse da impenhorabilidade comum aos bens de família.
Por outro lado,
não se quer a ruína da Embargante, a ponto de retirar-lhe os meios necessários à manutenção de seu prédio familiar. Apenas se conclui que, não sendo o caso da incidência de nenhuma regra de impenhorabilidade, a meação da Embargante – que, já se adianta, há de ser protegida nestes embargos –, reforçada pela remuneração decorrente da atividade profissional urbana da Parte, já bastam à manutenção de uma renda mínima capaz de, por si só, garantir seu direito à habitação.

De fato, a Matrícula 2.112 juntada aos autos revela a propriedade também da Embargante. Consequentemente, não sendo parte na execução apensa, impossibilita-se a afetação de todo o imóvel.
Reserva-se, pois, seu direito à propriedade, diretamente consignado na aludida matrícula.
Aliás, em relação a tal fato, sequer houve questionamento do Embargado, nem para alegar proveito também de toda a unidade familiar, de jeito que, como dito pela Embargante, não se fazia mesmo necessária a indicação do ponto controvertido questionado em embargos declaratórios. Assim é que, em resumo,
tem-se que, à míngua dos requisitos correspondentes, não serve o imóvel à proteção do bem de família, nem à proteção que se confere à pequena propriedade rural
.

Por outro lado,
o direito de propriedade que se reconhece da Embargante, reforçado por sua remuneração profissional, bastam para a salvaguarda de seu direito à habitação, sem que assim se imponha considerável ônus aos credores
.

Por fim, sabendo-se que a quota-parte se protege de maneiras diferentes, conforme seja divisível, ou não, o bem penhorado (art. 843 do NCPC), reserva-se à execução a forma pela qual se garantirá o direito de propriedade da Embargante, seja por exclusão da penhora sobre metade do imóvel, seja por entrega de metade do produto da alienação.

Pelo exposto,
JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos nestes embargos de terceiro apenas para reconhecer o direito da Embargante à metade do bem penhorado, ou sobre metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução
.

CONDENO cada uma das Partes ao pagamento de honorários aos Procuradores de seu Adversário, desde logo arbitrados em R$ 10.000,00 para cada um dos Polos. Entretanto, em face da gratuidade da Justiça, mantida em benefício assim da Embargante como do Embargado, pelo que já se decidiu nestes autos e nos anexos, fica sobrestada a exigibilidade de ambas as verbas (cf. ID 50922534 - Pág. 1/7).

Inconformada, a embargante/apelante insiste em que não há justificativa jurídica para a manutenção da penhora sobre a totalidade do imóvel, pretendendo, ainda, o desmembramento de (sua) parte, indicando a realização de georreferenciamento; sustenta que a regra do art. 843 do CPC não tem aplicação, e, ainda, pede seja considerado, para fins de avaliação do imóvel, o valor indicado pelo seu cônjuge nos autos da ação de execução.

A fim de resguardar interesses do credor/exequente, mas sem descuidar da proteção ao direito fundamental de propriedade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo a dívida pessoal de um dos cônjuges, mas tendo sido o negócio praticado somente pelo marido e não tendo produzido benefício à sociedade conjugal, apenas o patrimônio do cônjuge devedor deve garantir a execução.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. (...). TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
2.

(...).
3
.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados
.
Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016) (Negritei e sublinhei).

No caso, a sentença restringiu a penhora apenas à fração do devedor (cônjuge da apelante), de modo que somente essa fração sofrerá expropriação judicial, com resguardo da cota da meeira/apelante, para que ela não sofra perdas indevidas em seu patrimônio. Ou seja, dentro do âmbito temático da ação de embargos de terceiro, a lide foi resolvido da maneira mais adequada e satisfatória possível, de modo que, quanto à preservação da cota/parte patrimonial da autora/embargante, não há interesse recursal.

Os demais pontos da insurgência recursal - divisibilidade do imóvel rural penhorado e valor da avaliação -, não integraram o thema decidendo objeto do acertamento sentencial, e, de resto, são questão alheias ao mérito e finalidade da ação de embargos de terceiro, que está adstrita, exclusivamente, ao

reconhecimento do direito da parte afetada indevidamente por ato judicial, no caso à metade do bem penhorado, ou sobre metade do produto da venda, conforme o que se decidir na execução; sendo assim,
nos termos do que estabelece o § 1
o
do artigo 1.013 do CPC, que diz que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, o não conhecimento de tais pedidos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
não conheço do apelo
.

Custas pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020